Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-70.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SABINO PICOLO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SABINO PICOLO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
03/08/2021
Número: 0600137-70.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/02/2021
Processo referência: 0600137-70.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600137-
70.2020.6.16.0003 que, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar
as contas de Sabino Picolo, candidato ao cargo de vereador em Curitiba, pelo DEM, nas eleições
municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Sabino Picolo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Democratas -
DEM, no município de Curitiba/PR, desaprovadas porque houve omissão do prestador quanto à
apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha em seu formato definitivo,
por comprometer a apuração da Justiça Eleitoral quanto à licitude das receitas e despesas,
contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23607/19; - constatou-se
sobra de campanha no valor de R$ 1.320,54 (saldo pago ao Facebook e não utilizado), que não foi
transferida à agremiação partidária municipal do DEM/Curitiba; - ausência de comprovação de
propriedade de bem cedido por pessoa física à campanha (art. 58, II da Resolução TSE nº
23.607/2019), o que põe em xeque a licitude do recurso utilizado, e a diferença do gasto efetuado
com combustível, o que sugere utilização de receita (R$ 399,73) sem prévio trâmite pela conta
bancária específica de campanha (art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019) ou dívida de campanha
(art. 33, § 3º c/c art. 34)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SABINO PICOLO VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA RENATA MACHADO BUENO (ADVOGADO)
SABINO PICOLO (RECORRENTE)
ANA RENATA MACHADO BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40424
566
03/08/2021 14:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.340

RECURSO ELEITORAL 0600137-70.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SABINO PICOLO VEREADOR
- OAB/PR0039313
ADVOGADO: ANA RENATA MACHADO BUENO
RECORRENTE: SABINO PICOLO
- OAB/PR0039313
ADVOGADO: ANA RENATA MACHADO BUENO
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. DIVERGÊNCIA DE
VALORES PAGOS AO FACEBOOK. RECONHECIDA SOBRA DE
CAMPANHA. VALOR RECOLHIDO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO À
CAMPANHA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE.
DIVERGÊNCIA DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL. MONTANTE
DIMINUTO. EXTRATOS QUE NÃO CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO
DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO POSTERIOR PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
”. (TSE.
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
2. Os documentos de propriedade dos veículos cedidos para uso na campanha, ao
contrário do indicado no parecer técnico, foram tempestivamente juntados aos
autos por ocasião da apresentação das contas. Portanto, inexistente qualquer
irregularidade a esse respeito.
3. A existência de notas fiscais ativas, emitidas no CNPJ do candidato e sem
pagamento com recursos da campanha, reveste-se, em princípio, de gravidade, na
Num. 40424566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

medida em que afeta a transparência e confiabilidade das contas, por consistir em
omissão de gastos eleitorais. A alegação do recorrente no sentido de se tratar de
mero equívoco do fornecedor não tem o condão de afastar a irregularidade.
4. Todavia, o valor total da despesa - R$ 399,73 - equivale a 0,24 % dos recursos
financeiros utilizados na campanha, de modo que, tanto pelo valor absoluto como
pelo valor proporcional, o montante leva à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha.
5. Conforme precedentes desta Corte, embora o candidato prestador não tenha
apresentado extratos bancários das contas englobando todo o período de
campanha, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.
6. Os extratos bancários encaminhados pela instituição financeira não
contemplavam todo o período de campanha, no momento da análise técnica;
contudo, no caso concreto, a sentença, com base no parecer técnico de primeiro
grau, concluiu que tal lacuna não impediu o exame das contas, por conter
elementos mínimos de análise.
7. Assim sendo e sobretudo porque o extrato englobando todo o período de
campanha, atualmente, está disponível para consulta no SPCE, o que possibilitou
a averiguação de toda a movimentação financeira, nos termos do contido no
parecer emitido pelo setor técnico deste tribunal (ID 28886366), conclui-se que
não houve prejuízo à análise das contas, permitindo, portanto, a sua superação,
gerando apenas ressalva.
8. Examinadas as irregularidades apontadas, depreende-se que aquelas
remanescentes, além de representarem um percentual diminuto em relação ao total
de recursos utilizados na campanha, não constituem falhas graves a ponto de
comprometer a regularidade e a confiabilidade das contas.
Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por SABINO PICOLO em face da sentença proferida pelo Juízo da 003ª
Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 25408216) que julgou suas contas desaprovadas, ao tempo
em que determinou o recolhimento de sobra de campanha ao órgão partidário municipal do
PSD/Curitiba, no valor de R$ 1.320,54 (um mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro
centavos), no prazo de 10 dias.
Num. 40424566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

Em suas razões recursais (ID 25408516), sustenta o recorrente que:
a
a)
irregularidade referente ao valor remanescente na conta do
do candidato, em razão
Facebook
do impulsionamento de suas publicações, se deu por desídia do contador, que esqueceu de
apontar que ainda havia créditos nesta conta, falha causada pela própria sistemática de
funcionamento da rede social e, ainda, que a irregularidade está sanada diante da
transferência destes valores ao partido (ID 25408566);
consta que o recorrente não
b)
apresentou documentos de comprovação de propriedade dos veículos que lhe foram cedidos
para uso de campanha, entretanto, na sua prestação de contas foram juntados todos os
documentos comprobatórios dos veículos que foram cedidos, não havendo qualquer
inconsistência em tais doações;
a divergência de valores dos gastos com combustível se
c)
deu por equívoco na emissão da nota fiscal global, tendo deixado de computar os cupons
fiscais que compõe a diferença de valores;
em nenhum momento utilizou de receita sem
d)
trâmite em conta bancária específica de campanha e que os valores apresentados na nota
fiscal não foram quitados;
o Código Eleitoral autoriza a apresentação extemporânea de
e)
documentação para saneamento de irregularidade, por via de recurso, quando se tratar de
documento simples, capaz de esclarecer pontos que ensejaram a desaprovação das contas,
sem a necessidade de nova análise técnica; a falta do extrato bancário englobando todo o
f)
período não mais subsiste, em razão da obtenção de informações junto à instituição financeira
vinculada à conta de campanha e pela análise das contas em sua quase totalidade, não há
como ser considerada falha grave na prestação de contas, conforme expõe detalhadamente os
extratos bancários apresentados;
os apontamentos trazidos são hábeis a descaracterizar a
g)
ocorrência de falha grave na apresentação das contas e, a partir da aplicação do princípio da
razoabilidade, viabiliza-se a aprovação das contas com ressalvas.
Ao final, pede o provimento do recurso a fim de que se reforme a sentença, para
aprovar as contas sem quaisquer ressalvas ou, alternativamente, pela aprovação com
ressalvas em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se
pelo desprovimento do recurso, diante da gravidade das irregularidades constatadas,
afastando-se somente a falha quanto à comprovação da propriedade dos veículos cedidos para
a campanha (ID 25409266)
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 29454766)
pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo a aprovar as contas do recorrente com
ressalvas, uma vez que restaram somente irregularidades que comportam superação pela
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SABINO PICOLO, candidato eleito
vereador nas Eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela qual foram julgadas
desaprovadas suas contas de campanha.
Na sentença foram apontadas as seguintes irregularidades:
Num. 40424566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

divergência entre o valor pago ao
(R$ 21.593,89) e o soma dos
a)
Facebook
valores apurados nas notas fiscais emitidas pelo prestador de serviços (R$
20.273,35), de modo que há despesa não comprovada no montante de R$
1.320,54;
declaração de receitas estimáveis em dinheiro provenientes de cessão de
b)
veículo automotor sem a comprovação da propriedade do bem pelo cedente;
divergência entre a despesa com combustível lançada na prestação de contas
c)
(R$ 8.461,63) e o montante total das notas emitidas pelo fornecedor (R$
8.861,36);
os extratos bancários não abrangem todo o período da campanha eleitoral,
d)
contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo apontou, ainda, atraso na entrega de relatórios
financeiros; contudo, tal irregularidade foi superada pela sentença, ao fundamento de que a
publicidade das contas foi atendida.
Passa-se a analisar cada um dos apontamentos:

Divergência entre o valor pago ao Facebook para contratação de
impulsionamento de conteúdos e o valor das notas fiscais emitidas
pela empresa.

O parecer técnico conclusivo apontou divergência entre o valor pago ao Facebook
(R$ 21.593,89) e o soma dos valores apurados nas notas fiscais emitidas pelo prestador de
serviços (R$ 20.273,35).
Na sentença foi reconhecida a falha e determinado o recolhimento ao partido da
sobra de campanha no valor de R$ 1.320,54, referente a despesa não comprovada. Anota-se
que a omissão representa aproximadamente 0,7% dos recursos utilizados na campanha.
No ponto, não se insurgiu o recorrente, informando somente que a irregularidade
se deu por falha do contador ao declarar a despesa e que o montante já foi recolhido ao partido
(ID 25408516).
Sabe-se que referida rede social somente emite nota fiscal por período fechado,
com todas as operações realizadas até então, e que para realizar os impulsionamentos, o
usuário precisa ter adquirido crédito junto à operadora. Com isso, é comum que, passada a
data do pleito, reste ainda algum crédito não utilizado a tempo pelo candidato, como no caso
destes autos.
Por estes motivos e também pelo valor envolvido em face do total de gastos na
campanha (mais de 180 mil reais), não se vislumbra gravidade nessa irregularidade, sobretudo
Num. 40424566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

porque não prejudicou a análise da movimentação financeira do candidato, merecendo
.
apenas a aposição de ressalvas

Declaração de receitas estimáveis em dinheiro provenientes de cessão
de veículo automotor sem a comprovação da propriedade do bem pelo
cedente

Constou no parecer técnico apontamento sobre o lançamento de receitas
estimáveis em dinheiro provenientes de cessão de veículo automotor para uso durante a
campanha eleitoral, sem a apresentação da respectiva documentação comprobatória da
propriedade dos veículos cedidos (ID 25407966).
Na sentença essa falha foi tida como grave, sob o fundamento de que torna
duvidosa a licitude do recurso utilizado.
Ocorre que, ao contrário do indicado no parecer técnico, tais documentos foram
tempestivamente acostados aos autos por ocasião da apresentação de contas, como bem
apontado pelo recorrente.
Com efeito, da análise da prestação de contas final do recorrente, constata-se
que foram devidamente juntados os documentos comprobatórios da propriedade dos veículos
cedidos para a campanha, conforme a seguinte tabela:
Num. 40424566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

Sendo assim, neste ponto, inexiste qualquer inconsistência ou irregularidade.

Divergência entre o valor da despesa com combustível lançada na
prestação de contas e o montante total das notas emitidas pelo
fornecedor

Na análise técnica foram identificadas, ainda, divergências entre as informações
prestadas referentes às despesas com combustível e aquelas constantes nas notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais.
O candidato declarou despesas no montante de R$ 8.461,63 (oito mil,
quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos) com combustível, constante na
Nota Fiscal nº 141 (ID 25402066), a qual englobou informações de 55 notas ficais eletrônicas.
No entanto, na base de dados do SPCE constam 58 notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
fornecedor no total de R$ 8.861,36 (oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e seis
centavos). Perfazendo a diferença de R$ 399,73 (trezentos e noventa e nove reais).
Num. 40424566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

O recorrente alega que a discrepância se deu em virtude de equívoco cometido
pelo credor na emissão da nota fiscal global, que deveria ter incluído o valor de outras três
notas fiscais, mas não o fez. Aduz, ainda, que tais notas fiscais não foram pagas, de modo que
não houve pagamento de gasto eleitoral sem o devido trânsito de valores pela conta de
campanha.
Com a intenção de comprovar sua alegação, promoveu a juntada, já em grau
recursal, de declaração do posto de gasolina, confirmando a falta de quitação de tais cupons
fiscais (ID 25408616). Sustenta o recorrente que a legislação eleitoral autoriza a juntada de
documentos com o recurso.
Sem razão, contudo. Isso porque, nas ações de prestação de contas, conforme
reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de
documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Confira-se:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO.
PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº
24/TSE.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado está alicerçado
em fundamentação apta à solução da controvérsia, com a devida entrega da prestação
jurisdicional.
2. A decisão contraditória e/ou obscura é que desafia o manejo dos embargos de declaração.
Aquela reputada injusta ou merecedora de aplicação diversa do direito – pela leitura da parte
interessada – comporta, processualmente, recurso próprio.
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte
ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
Num. 40424566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA
72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir

segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos embargos declaratórios
opostos perante a Corte de origem, tendo a própria parte reconhecido em seu recurso
especial que a extemporaneidade decorreu não de ausência de prévia intimação, mas de
mero "equívoco material".
3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da proporcionalidade
e da razoabilidade, porquanto as matérias não foram debatidas pelo TRE/GO, estando
ausente o requisito do prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 72/TSE. Trata–se,
ademais, de inadmissível inovação recursal nesta seara.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020) (Grifos
inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO DO BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO), relativa ao
exercício financeiro de 2018.
Num. 40424566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a inércia do
partido em atender intimação para sanar irregularidades apontadas em parecer
preliminar implica preclusão, tornando inaceitável a juntada de documentação tardia.
Precedentes.
(...)
(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021) (Grifos
inexistentes no original)

Na mesma linha a resolução de regência da matéria para as eleições de 2020
(Resolução 23.607/2019) veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas
situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto. Confira-se:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
.
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão
(...)

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435 do
. (Grifos inexistentes no original).
CPC

A propósito do entendimento dessa Corte em sentido diverso, cumpre ressaltar
que dizia respeito às eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional
Eleitoral. Nas eleições de 2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as
últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última
oportunidade para a juntada tempestiva da documentação necessária à regularização das
contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des.
Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).
Num. 40424566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre
a irregularidade, que foi apontada no parecer técnico preliminar (ID 25407566), porém deixou
transcorrer o prazo sem justificar a falha.
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e o
entendimento desta Corte para as eleições de 2.020, assim como em atendimento às normas
da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos autos após a prolação
da sentença.
Portanto, havendo três notas fiscais ativas, emitidas no CNPJ do candidato e sem
pagamento com recursos da campanha, remanesce a irregularidade que se reveste de
gravidade, na medida em que afeta a transparência e confiabilidade das contas, por consistir
em omissão de gastos eleitorais. A alegação do recorrente no sentido de se tratar de mero
equívoco do fornecedor não tem o condão de afastar a irregularidade.
Todavia, o valor total da despesa - R$ 399,73 - equivale a 0,24 % dos recursos
financeiros utilizados na campanha, pelo que, sob qualquer ótica que se analise, tanto do valor
absoluto, quanto do valor proporcional, incidem os princípios da proporcionalidade e da
.
razoabilidade para o fim de ser superada a falha, comportando apenas mera ressalva
Demais disso, cabe anotar que não houve recebimento de recursos públicos na
campanha, ou seja, a integralidade do aporte financeiro foi oriunda de fontes privadas.

Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da
campanha eleitoral

Ainda, no relatório preliminar (ID 25407566) foi apontado que os extratos
bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o
disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na hipótese dos autos, embora devidamente intimado, o candidato não
apresentou os extratos bancários, motivo pelo qual a sua movimentação financeira teve que
ser analisada com base nos extratos enviados pela instituição bancária.
Ocorre que os bancos enviam à Justiça Eleitoral os extratos mês a mês, e, no
caso dos autos, foi apontado nos pareceres técnicos, preliminar e conclusivo, e na sentença,
que até aquele momento, o extrato bancário disponível não contemplava todo o período de
campanha, mas somente até o final do mês de outubro.
Com a interposição do recurso, foi apresentado o extrato de todo o período,
detalhando cada um dos lançamentos, com o intuito de demonstrar não ter havido qualquer
irregularidade em sua movimentação. Contudo, referida documentação não pode ser
conhecida, na medida em que juntada extemporaneamente, tendo operado a preclusão, como
já fundamentado acima.
Num. 40424566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

De outro turno, já nesta instância, em nova consulta ao SPCE, verifica-se que a
instituição financeira encaminhou extrato do mês de novembro de 2020, sendo possível
apreciar o trânsito de valores do candidato durante todo o período.
Ademais, verificou-se que não houve recebimento de recursos de fonte vedada,
tampouco de origem não identificada. E, como já mencionado, a campanha do candidato não
movimentou recursos públicos oriundos do FEFC ou do Fundo Partidário.
Assim, embora, esta falha possa apresentar gravidade a ponto de inviabilizar a
fiscalização das contas do candidato, no caso concreto, a sentença, com base no parecer
técnico de primeiro grau, concluiu que tal lacuna não impediu o exame das contas, por conter
elementos mínimos de análise.
Assim sendo e sobretudo porque o extrato englobando todo o período de
campanha, atualmente, está disponível para consulta no SPCE, o que possibilitou a
averiguação de toda a movimentação financeira, nos termos do contido no parecer emitido pelo
setor técnico deste tribunal (ID 28886366), conclui-se que não causou prejuízo à análise das
contas, nem mesmo ao Juízo de primeiro grau, conforme consignado na sentença, permitindo,
portanto, a sua superação, gerando, mais uma vez, apenas ressalva.
Em conclusão, examinadas as irregularidades apontadas, depreende-se que
aquelas remanescentes, além de representarem um percentual diminuto em relação ao total de
recursos utilizados na campanha, não constituem falhas graves que comprometam a
regularidade e a confiabilidade das contas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as
contas prestadas por SABINO PICOLO, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600137-70.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SABINO PICOLO VEREADOR,
SABINO PICOLO - Advogado do(a) RECORRENTE: ANA RENATA MACHADO BUENO -
PR0039313 - RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Num. 40424566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40424566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218382180700000039450142
Número do documento: 21080218382180700000039450142